Tribunal: TJES
Processo: 5005208-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005208-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE PIZATE DOS SANTOS

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
. 1. A promulgação da Lei nº 11.340/06, com a criação das Medidas Protetivas de Urgência, resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica. Desta forma, é um dever das instituições derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.
2.
Não se revoga medida protetiva imposta se a decisão singular está suficientemente fundamentada e a restrição é compatível com as circunstâncias fáticas.

3.
Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5005208-41.2024.8.08.0000

PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE PIZATE DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL Nº 0000448-87.2024.8.08.0048

REQUERENTE: LILIA SILVA DO NASCIMENTO

REQUERIDO: RICARDO ALEXANDRE PIZATE DOS SANTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE PIZATE DOS SANTO
,
diante de ato supostamente coator do juiz da
6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES,
que deferiu as medidas protetivas
impostas ao paciente.

O
impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da
ausência de provas
d
o delito no contexto

d
a
violência doméstica, ou seja, sustenta que não há

fundamentação fática e probatória exigíveis para a concessão das medidas, bem como a ausência de risco iminente à ofendida.

A liminar foi deferida,
de forma parcial no
ID.
8138439,
mantendo as medidas protetivas de urgência fixadas pelo juiz de primeiro grau, em seus exatos termos, com a exceção do local de trabalho,
únicas e exclusivas hipóteses em que necessitem se aproximar ou realizar algum contato em razão do desempenho de suas funções.

Pois bem.

Verifica-se das informações prestadas pela dita autoridade coatora (id.
8208538
), que
não obstante o pedido de ressalvar seu local de trabalho, o mesmo foi indeferido “
porque, o trabalho das partes e seu local com o respectivo horários, permitem a possibilidade de serem realizados trabalhos em outros locais, assim como em formas de trabalho diversos, sem qualquer prejuízo para ambos, em especial o de demissão.”

Ressalta-se, de logo, que o
habeas corpus
não é a via adequada para se analisar matéria de fato, ou de prova, como aduzido pela Defesa.

Saliento
ainda, que, o juízo de primeiro grau demonstrou a fundamentação das medidas protetivas impostas ao
paciente, ao elencar que o requerido possui: “
(i) comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre a vítima; (ii) já existem outros registros policiais da vítima perante o requerido; (iii) uso abusivo de álcool e (iv) possui acesso às armas de fogo.
“

Ante o exposto,
ratifico a liminar, mante
ndo a medida protetiva em relação à distância mínima de 200 (duzentos) metros
entre ambos,
do ofensor e da ofendida, ressalvando apenas no tocante ao local de trabalho
, especialmente após as informações prestadas pela dita autoridade coatora da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como por que a decisão não acarretará maiores prejuízos ao paciente em razão do mesmo poder exercer seu trabalho em local e horários diversos da vítima.

Portanto, neste momento, fica mantida a imposição das medidas protetivas, por inalterabilidade da situação que a ensejou.

Ademais, a
proibição de contato e aproximação
entre a ofendi
d
a e o paciente
mostra-se medida bastante eficaz, pois preserva a vítima e as pessoas de seu convívio.

A medida é de boa cautela e visa preservar ambas as partes de prejuízos maiores, além de ter sido devidamente motivada.

Diante do exposto e, em consonância com o Ministério Público,
CONCEDO
A ORD
EM,
DE FORMA PARCIAL,
ao ratificar a liminar,
mantendo as
medidas protetivas de urgência fixadas pelo juiz de primeiro grau, em seus exatos termos,
ressalvada
a situação excepcional do
local de
trabalho
aqui apontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conceder parcialmente a ordem.

É como voto.